Tribunal: STF
Processo: RE 74881
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-30
Data de publicação: 1973-03-30

Ementa:
EXECUÇÃO DE CONTRATO DE VENDAS DE COTAS SOCIAIS.
1) AINDA QUANDO NÃO SE ACEITE QUE, NA ESPÉCIE, HOUVE A DEVIDA
INTERPELAÇÃO E QUE NÃO SE TRATA DE AÇÃO DE RESCISAO, A
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NA SUPREMA CORTE E NO SENTIDO DE QUE,
NOS CASOS DE IMPRESCINDIBILIDADE DA PREVIA INTERPELAÇÃO, ESTA E
SUPRIDA PELA CITAÇÃO PARA A CAUSA, QUANDO, ENTÃO, PODERA O DEVEDOR
PURGAR A MORA NO PRAZO DA CONTESTAÇÃO;
2)PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;
3)RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA RESTABELECER-SE A
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.